Tribunal: TJDFT
Processo: 0007887-58.2013.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] de parcial procedência do pedido, os réus Cesar Augusto Goncalves, Ivan Valadares de Castro, Luiz Bandeira da Rocha Filho, Nilton Goncalves Guimaraes, Aldeyr do Carmo Cantuares Costa e Star Locação de Serviços Gerais LTDA – EPP, interpuseram recursos de apelação[2]. Os apelos foram admitidos, e, devidamente intimado, o Ministério Público apresentara as contrarrazões[3] aos recursos. No entanto, depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram os recursos de apelação interpostos pelos réus Ivan Valadares de Castro, Luiz Bandeira da Rocha Filho, – Dr. Nader Franco de Oliveira, OAB/DF no 5.712 –, e pelo réu Aldeyr do Carmo Cantuares Costa, – Dr. Marcelo Alessandro da Silva, OAB/DF no 25.851, – não estão revestidos de aparato material para firmá-los de forma legítima, pois não constam dos autos os regulares instrumentos de mandato ou substabelecimento outorgando-lhes poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que os recursos de apelação advindos dos aludidos réus não satisfazem o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscritos por advogados desprovidos de lastro para patrociná-los, o que implicaria a desconsideração das irresignações por terem sido subscritos por causídicos desprovidos dos correspondentes instrumentos aptos a municiá-los com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhes, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizarem suas respectivas representações processuais, exibindo, para tanto, os instrumentos de mandato e de substabelecimento via dos quais foram conferidos poderes de representação aos firmatários dos recursos de apelação aviados, sob pena de serem desconsiderados com lastro na irregularidade formal que os permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença – ID 25709590 (fls. 2015/2020). [2] - Apelação Nilton – ID 25709615 (fls. 2179/2213); apelação Luiz e Ivan – ID 25709641 (fls. 2249/2266); apelação Aldeyr – ID 25709646 (fls. 2295/2307); apelação César – ID 25709651 (fls. 2315/2345); apelação STAR – ID 25709655 (fls. 2349/2362). [3] - Contrarrazões – ID 25709662 (fls. 2371/2385). [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)